Tribunal: TJSP
Processo: 1028766-68.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (CAMPINAS) – AGENTE ADMINISTRATIVO – SUPRESSÃO DE VANTAGENS DURANTE PERÍODO EM QUE ESTAVA CEDIDA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TJSP – Pretensão inicial da autora, na qualidade de servidora pública do Município de Campinas e titular do cargo de "agente administrativo", voltada à condenação da ré ao pagamento de vantagens que foram indevidamente suprimidas pela

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (CAMPINAS) – AGENTE ADMINISTRATIVO – SUPRESSÃO DE VANTAGENS DURANTE PERÍODO EM QUE ESTAVA CEDIDA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TJSP – Pretensão inicial da autora, na qualidade de servidora pública do Município de Campinas e titular do cargo de "agente administrativo", voltada à condenação da ré ao pagamento de vantagens que foram indevidamente suprimidas pela Municipalidade no período em que foi cedida para prestar serviços no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no valor de R$15.927,82 – inadmissibilidade – designação da servidora para prestar serviços em outro local, sem prejuízo dos seus vencimentos e vantagens inerentes ao cargo – ADICIONAL DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE previsto na Lei Municipal no 11.520/2003 – verba paga enquanto ocupado o cargo e mantida a designação do servidor para integrar a Equipe do Programa Porta Aberta – PARCELA DE DESEMPENHO FAZENDÁRIO prevista na Lei Municipal no 14.137/2011 – necessidade de estar lotado na Secretaria Municipal de Finanças e de atingimento da meta de receita da Secretaria – vantagens que não são inerentes ao cargo, pois são percebidas em razão do exercício em local específico – período em que a servidora foi cedida para prestar serviço no TJSP que não configura local para recebimento da vantagem – sentença reformada para fins de julgar improcedente o feito. Recurso voluntário da Municipalidade e reexame necessário providos.